Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-27.2024.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. LESÃO CORPORAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. MÉTODO TRIFÁSICO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento suscitada em relação às teses defensivas de participação de menor importância e de aplicação do princípio da consunção, porquanto a apelação criminal possui efeito devolutivo amplo, autorizando o exame das matérias devolvidas e a revisão, inclusive de ofício, em benefício do réu, sem supressão de instância.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, lesão corporal e coação no curso do processo, mediante prova oral firme, coerente e corroborada por elementos documentais, impõe-se a manutenção das condenações.
3. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de roubo majorado e lesão corporal, quando demonstrada a autonomia das condutas e a existência de desígnios distintos, especialmente diante da violência excessiva e superveniente, corretamente reconhecido o concurso material, nos termos do CP, art. 69.
4. Configura-se o crime de coação no curso do processo quando evidenciado o dolo específico de constranger pessoa chamada a intervir em procedimento investigatório, sendo correta a limitação da tipicidade ao agente cuja conduta se amolda ao CP, art. 344.
5. A dosimetria observou adequadamente o método trifásico, com critério objetivo de exasperação, legítima valoração negativa das consequências do crime, que extrapolaram o resultado ordinário do tipo, e correta aplicação das causas de aumento e do concurso material.
6. A fixação dos regimes iniciais mostra-se compatível com o quantum das penas e com as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o CP, os arts. 33 e 59, inexistindo ilegalidade ou desproporção a justificar alteração.
7. Recursos conhecidos e não providos.